Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. RE No 1.287.019/DF, ADI 5.469, TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF. VENDAS CONSUMADAS NO BALCÃO DO ESTABELECIMENTO SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Na modulação de efeitos, foram ressalvadas as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário n.o 1.287.019/DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.
3. No caso, o writ foi impetrado em momento posterior ao julgamento pela Excelsa Corte, razão pela qual a pretensão da impetrante não merece acolhimento.
4. À mingua de provas de que houve a cobrança de tributo pelo Distrito Federal, sobre as vendas efetuadas no balcão do estabelecimento situado em outra unidade federativa para residentes no Distrito Federal, afasta-se o alegado direito líquido e certo, uma vez que o rito não comporta dilação probatória.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.